Tribunal: TJDFT
Processo: 0733148-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733148-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA ROSA AGRAVADO: REJANE CRISTINE OLIVEIRA PINTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de realização de penhora e avaliação. Em suas razões, a agravante aduz que já realizou diversas pesquisas de bens em nome da executada, todas infrutíferas. Sustenta que a impenhorabilidade de bens móveis que guarnecem a residência da executada não é absoluta, sendo possível a penhora de bens de elevado valor ou daqueles que ultrapassam as necessidades comuns. Alega que somente por meio da avaliação in loco é possível constatar a penhorabilidade ou não dos bens. Alega que deve ser observado o princípio da razoável duração do processo. Sustenta que o não deferimento da tutela de urgência poderá trazer prejuízos à agravante, haja vista eventual arquivamento do processo. Liminarmente, requer a concessão da tutela recursal a fim de determinar a expedição de ofício para avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência da agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano irreparável emerge da urgência em encontrar bens do devedor passíveis de penhora, evitando-se eventual arquivamento do processo pelo prazo de um (1) ano, em obediência aos princípios da eficiência e da duração razoável duração do processo. Quanto à probabilidade do direito, cumpre esclarecer que o art. 833, inciso II, do CPC, permite a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que sejam de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio. Contudo, para tanto, faz-se necessário que o oficial de justiça compareça à residência do devedor a fim de verificar, de forma segura, se os bens ali encontrados se enquadram na previsão legal, não sendo possível imputar esse ônus ao exequente. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela postulada a fim de determinar a expedição de mandado para avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência da agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021 15:56:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator